Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
2. Para que a elevação da pena-base obedeça ao princípio da proporcionalidade, a fração de aumento deve ser reduzida para o patamar de 1/6 (um sexto) em virtude da avaliação negativa de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Recurso conhecido e provido.